Tribunal: TJBA
Processo: 8125486-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125486-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE COSTA MATOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. DESERÇ
ÃO. APELO DO AUTOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o inadimplemento da construtora e declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com restituição integral dos valores pagos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

O recurso da autora visa à reforma parcial da sentença, para condenar a construtora ao pagamento de compensação por danos morais.

Apelo interposto também pela empresa ré, não conhecido em razão da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o atraso excessivo no cumprimento do contrato, por parte da construtora, configura violação a direitos da personalidade a justificar a indenização por dano moral; e

(
ii
) saber qual o valor adequado da indenização diante da gravidade do descumprimento contratual e da frustração das legítimas expectativas do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora deixou de iniciar as obras no prazo estipulado contratualmente, mesmo após o decurso de mais de três anos desde o pagamento integral do imóvel.

Restou comprovada a ausência de regularização fundiária e licenças, além da completa inércia da incorporadora em prestar esclarecimentos ao consumidor.

A jurisprudência do STJ admite a reparação extrapatrimonial quando o inadimplemento contratual é grave, prolongado e desprovido de justificativa plausível.

O sofrimento psíquico, a frustração de expectativa e a insegurança jurídica vivenciados pelo consumidor ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

A indenização por dano moral foi fixada em R$ 10.000,00, valor compatível com a jurisprudência em casos análogos.

Majoração da verba honorária sucumbencial em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelo da parte ré não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel, aliado à completa ausência de informações ao consumidor, configura violação à dignidade e à legítima expectativa do adquirente, ensejando o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, observado o caráter compensatório e pedagógico da reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1897935/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1817304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.05.2023; TJPE, Apelação Cível 0026856-66.2020.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 18.02.2025; TJBA, Apelação Cível 0525903-40.2015.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, j. 19.06.2024; TJBA, Apelação Cível 0356888-44.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Junior, j. 30.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8125486-06.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
s e
A
pelados,
simultaneamente
,

ANDRE COSTA MATOS e FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
NÃO CONHECER DO APELO DO RÉU E DAR PARCIAL P
ROVIMENTO AO APELO
DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA